Tribunal: TJDFT
Processo: 0747851-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PREPARO. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. MEIO NÃO PREVISTO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo.
2.Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3.O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. O pagamento, via depósito judicial, do valor referente a custas processuais e preparo não afasta a deserção se a forma escolhida não atende às disposições do regimento aplicável às Turmas Recursais, tampouco ao novo procedimento estabelecido para pagamento por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) em guia única.
5.Se a recorrente não juntou no prazo de 48hs, após o indeferimento da gratuidade de justiça, as guias e os respectivos comprovantes de pagamento das custas e do preparo, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
6. Agravo interno conhecido e não provido.